Tribunal: STF
Processo: ARE 1409789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRESCRIÇÃO. SUMULA 294 DO TST. DIFERANÇAS.



    A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. No tocante ao tema “Prescrição – Participação nos Lucros”, é parcial a prescrição quanto a pretensões decorrentes de ato único do empregador, que ensejam alteração contratual lesiva relativamente a direito previsto em Lei, conforme a parte final da Súmula 294 do TST, o que impõe o óbice da Súmula nº 333 do TST ao trânsito da revista.



    No que se refere ao tema “Diferenças da PLR”, a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte é no sentido de reconhecer o direito dos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN de receber as diferenças de PLR relativa aos anos de 1997, 1998 e 1999, ante o acordo firmado entre as partes e com base no valor pago aos acionistas em 2001.



    Precedentes.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 7º, XXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente